Tribunal: TJBA
Processo: 8009654-59.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8009654-59.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALAIDE EVANGELISTA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
TESS SACRAMENTO PINA VIANA, CAMILA SOUZA FRANCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. PAGAMENTO DA GAP NOS NÍVEIS IV E V. AFASTADA A PREJUDICIAL. DIREITO À PARIDADE PREVISTO NO ESTATUTO DA CORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO.

1. Tratando-se de relação de trato sucessivo, rejeita-se a prejudicia
l
de prescrição total, à luz da mesma inteligência do Enunciado n. 85 do STJ
.

2. A Constituição Federal reservou aos militares regime previdenciário distinto dos servidores civis. Efetivamente, as sucessivas reformas constitucionais deixaram expresso que os milicianos possuem disciplina legislativa previdenciária reservada aos Estados.

3. Nesse contexto, as regras de transição previstas nas ECs n. 47/2005 e 41/2003 destinam-se unicamente aos servidores públicos civis, incluídos os policiais civis dos estados, não se aplicando, porém, à inatividade e à pensão de militares, que demandariam regras de transição específicas, regidas pela legislação estadual, em razão de expressa disposição constitucional.

4. O Estatuto da corporação baiana continua a replicar o regramento da Constituição Federal anterior à EC 41/03, ou seja, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade.

5. Consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça, a GAP, por ser paga indistintamente a todos os PMs, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida aos inativos. Não se faz possível, todavia, sua cumulação com as gratificações anteriores, à exceção da GHPM.

6. Prejudicial rejeitada. Segurança parcialmente concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009654-59.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ALAIDE EVANGELISTA CAVALCANTE e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em rejeitar a prejudicial e conceder parcialmente a segurança
, nos termos do voto do relator.

JR16